Tribunal: STF
Processo: HC 246141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 910.510/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO. DECADÊNCIA. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. DEFEITO DE PROCURAÇÃO SANADO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, na procuração relativa ao art. 44 do Código de Processo Penal, "não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa" (AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.).



    2. No caso, não obstante a procuração apresentada pela querelante tenha se mostrado inicialmente viciada pela ausência de descrição do fato tido por delituoso, em ofensa ao disposto no art. 44 do CPP, houve juntada posterior, antes da prolação da sentença, de instrumento procuratório que devidamente preencheu os requisitos legais.



    3. "Omissões ou irregularidades da procuração outorgada pelo querelante, com exceção daquelas que se refiram à legitimatio ad causam, podem ser sanadas a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal [...] (REsp 494.814/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 01/02/2005, p. 594)" – RHC n. 93.546/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018; nessa linha, "[a] falta de menção ao fato delituoso na procuração configura defeito sanável a qualquer tempo pois não interfere na legitimatio ad causam" (HC 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 14/2/2013).



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 26).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Não houve realização de qualquer ato que se possa imaginar de possibilidade de correção de procuração sem poderes especiais, a exemplo, NÃO há sequer assinatura da Querelante na peça de queixa-crime. Por qualquer via, por qualquer circunstância, o vício da procuração não foi sanado em tempo e modo corretos. Ocorrendo a preclusão. Aliás, a queixa-crime fez acusação de difamação e o juízo de primeiro grau preferiu rejeitar antes mesmo da citação da Paciente (doc. 1, p. 4).



    Em seguida, alega:



    Infelizmente, não constou na decisão o principal argumento da defesa, qual seja: que em AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO ocorreu por parte da Querelante manifestação de ciência acerca da capitulação legal dos crimes da acusação; que NÃO ocorreu por parte da Querelada a manifestação dos fatos alegados na queixa-crime; e que NÃO ocorreu por parte da Querelante a concordância expressa de prosseguimento de persecução penal. A Querelante apenas se identificou e nada mais lhe foi perguntado e não expressou qualquer manifestação a respeito do conteúdo da ação. Logo, não ocorreu em audiência as circunstâncias alegadas pelo TJSC a ponto de alegadamente justificar falha na representação processual. Incorreu o TJSC em ERRO SOBRE FATO PROCESSUAL (doc. 1, pp. 4-5).



    Nesse contexto, assevera:



    “A decisão colegiada da Sexta Turma do STJ no acórdão vai em oposição à LEI, contra a sua própria jurisprudência e jurisprudência da Quinta Turma do STJ. Merece prosperar o entendimento já consolidado e que diverge dessa novíssima jurisprudência da Sexta Turma, decisão que advoga contra os arts. 38 e 44 do CPP. A Sexta Turma julga conforme entendimento sobre alegados fatos processuais cumulativos e que caindo qualquer argumento, cai o julgamento na forma como está (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    [...] ordenando-se de plano a cassação do acordão da 6ª Turma do STJ em Habeas Corpus e do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em Recurso em Sentido Estrito, para manter a sentença que rejeitou queixa-crime por ausência de procedibilidade da ação penal por procuração sem poderes especiais, com reconhecimento de decadência e extinção da punibilidade da Paciente (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o tema, a Sexta Turma do STJ assim se pronunciou:



    O agravo não prospera.



    Acerca da controvérsia, assim consignou a Corte de origem (e-STJ fls. 11/12):



    [...]



    No que diz respeito ao mérito, o artigo 44 do Código de Processo Penal dispõe que a queixa-crime deverá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo existir expressa consignação no mandato da menção do fato criminoso.



    Ao mesmo tempo, os artigos 568 e 569 da mesma legislação apontam que a nulidade resultante da ilegitimidade do representante poderá ser sanada e as omissões na procuração supridas a qualquer momento, desde que antes da prolação da sentença, mediante ratificação dos atos processuais anteriormente praticados.



    A obrigatoriedade da descrição pormenorizada do fato criminoso na procuração tem por objetivo a fixação da responsabilidade por denunciação caluniosa no exercício no direito de queixa.



    Nesse cenário, a manifestação de ciência da querelante em audiência de conciliação, dentro do prazo decadencial, acerca da capitulação legal apresentada quando da protocolização da peça exordial e sua concordância expressa com o prosseguimento da persecução penal deve ser admitida como forma de convalidação dos atos processuais anteriormente praticados por procurador munido de instrumento de mandato válido, porém deficiente.



    Afora isso, os atos processuais foram ratificados, também, pela a juntada, antes da prolação da sentença, de instrumento procuratório que preenche os requisitos legais.



    Assim sendo, o recurso deve ser provido para que seja afastada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento do feito.



    Da leitura do excerto acima transcrito, não vislumbrei o constrangimento ilegal sustentado.



    Frisei que o art. 44 do CPP dispõe que "a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal".



    Destaquei que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na procuração outorgada, "não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa" (AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.).



    E consignei que, no caso, de fato, a procuração apresentada pela querelante (e-STJ fl. 26) mostrou-se viciada, uma vez que não houve nenhuma descrição do fato tido por delituoso, em ofensa ao disposto no referido dispositivo legal.



    No entanto, asseverei que não se pode desconsiderar que "[o]missões ou irregularidades da procuração outorgada pelo querelante, com exceção daquelas que se refiram à legitimatio ad causam, podem ser sanadas a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal [...] (REsp 494.814/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 01/02/2005, p. 594)" – RHC n. 93.546/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018; e que, além disso, "[a] falta de menção ao fato delituoso na procuração configura defeito sanável a qualquer tempo pois não interfere na legitimatio ad causam" (HC 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 14/2/2013, grifei).



    Concluí, desta forma, que, tendo o Tribunal de origem compreendido que o defeito na procuração anterior fora sanado não só em vista da presença da querelante em audiência, mas também em função de juntada posterior de instrumento procuratório que devidamente preencheu os requisitos legais, antes da prolação da sentença, não ficou configurado o constrangimento ilegal sustentado, posicionamento que ora mantenho por seus próprios fundamentos, haja vista a inexistência de argumentos aptos a alterar tal compreensão.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 28-30 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal (CPP), “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.



    Com efeito, a queixa-crime deve ser apresentada por procurador com poderes especiais, exigindo-se que conste do respectivo instrumento do mandato a menção, de forma concreta e fundamentada, dos fatos delituosos.



    Daí o Supremo Tribunal Federal (STF) já ter decidido que “a menção do fato criminoso não implica a obrigação de descrever pormenorizadamente os fatos, mas um ônus de ao menos fazer uma individualização clara do evento delituoso. A exigência tem a finalidade de resguardar o querelante, nos termos em que oferecida a queixa-crime, por eventual denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal)” (Pet 5.564/BA, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 1º/2/2017).



    Quanto ao prazo para sanar a irregularidade, a jurisprudência firme do STF é no sentido de que o vício constante da procuração, nos casos de ação privada, deve ser sanado dentro do prazo decadencial.



    Nesse sentido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.



    1. O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP.



    2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.



    3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi.



    4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III). (AO 2.483/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2021).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM VÍCIO. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA SANEAMENTO. DECADÊNCIA.



    1. A queixa-crime foi oferecida por advogados constituídos por instrumento de mandato que não descreve o fato criminoso, e não possui cláusula de concessão de poderes especiais, o que viola o art. 44 do CPP.



    2. O vício na representação processual nas ações penais privadas deve ser sanado no dentro do prazo decadencial. Precedentes.



    3. A decadência é instituto que fulmina o próprio direito, de maneira que o seu exercício regular deve ser efetuado dentro do prazo decadencial.



    4. Queixa-crime rejeitada, em razão da extinção da punibilidade pela decadência (Pet 9.345/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 22/11/2021).



    No caso, verifico que a querelante juntou nova procuração com a menção aos tipos penais e a indicação do nome da querelada, em atenção ao art. 44 do CPP, somente em 3/5/2023, quando já ultrapassado o prazo decadencial.



    Além disso, ao contrário do que decidiu o STJ, o comparecimento da querelante em audiência de conciliação, antes do lapso decadencial, não supre referida irregularidade formal, uma vez que a menção no instrumento de mandato dos fatos delituosos e do nome da querelada é exigência sem a qual o processo não se desenvolve regularmente.



    A propósito, veja-se o que consta da sentença de primeiro grau, que julgou extinta a punibilidade da paciente, nos seguintes termos:



    [...]



    É a síntese. Decido.



    O objetivo primordial das exigências contidas no art. 44 do Código de Processo Penal é o de prevenir e impedir o ajuizamento de ações penais à revelia do mandante, sem estar o procurador munido de poderes especiais, tornando possível a responsabilização penal do outorgante da procuração quando de má-fé agir, evitando-se, ainda, prejuízos ao constituinte, por eventuais excessos do mandatário.



    Na hipótese dos autos verifica-se que ao ofertar a queixa-crime, a querelante trouxe concomitantemente aos autos o instrumento de mandato outorgando poderes ad judicia et ad extra judicia e outros especiais descritos no aludido instrumento.



    Constata-se, então, que "No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante confere poderes gerais ao causídico nela mencionado, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação penal em tela, já que não é possível aferir quais fatos deveriam ser objeto da inicial." (AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.)



    Com efeito, acerca do instrumento de mandato no caso de ação penal de iniciativa privada, dispõe o art. 44, caput, do Código de Processo Penal que "A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal."



    Nesse perspectiva, constata-se que o instrumento outorgado aos advogados pela querelante não observou os requisitos descritos no dispositivo penal supra, mormente a menção ao fato criminoso e o nome da querelada.



    Cumpre registrar que "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016).



    Superado o ponto, no que tange à possibilidade de saneamento de eventual irregularidade no instrumento de mandado, colhe-se da doutrina abalizada de Renato Brasileiro de Lima que "De um lado, há quem entenda que a correção pode se dar a qualquer momento, mesmo após o decurso do prazo decadencial, já que o defeito na procuração constitui hipótese de ilegitimidade do representante da parte, que, a teor do art. 568 do CPP, pode ser sanada a todo tempo, mediante ratificação dos autos processuais, sobretudo quando o querelante estiver presente às audiências ou tiver assinado a peça acusatória com seu advogado". (Código de Processo Penal Comentado, 2022, p. 309), tese, esta, defendida pela querelante em sua manifestação.



    Por outro lado, o mesmo doutrinador esclarece que "Aos olhos da jurisprudência mais recente, todavia, tem prevalecido a orientação de que eventual defeito na representação processual do querelante deve ser sanado dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP." (Código de Processo Penal Comentado, 2022, p. 309).



    [...]



    Portanto, verifica-se que os aludidos julgados ocorreram entre os anos de 2017 e 2022, portanto, demonstram-se mais atuais que os indicados na manifestação da querelante, o que evidencia a superação do entendimento defendido pela querelante no âmbito do Colendo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "[...] Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP." (AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.)



    No mais, reconhecida a irregularidade supra, verifica-se que a querelante juntou nova procuração ao E111 em 03/05/2023, em que se registrou as menções aos tipos penais, bem como o nome da querelada.



    Contudo, considerando que o crime atribuído à querelada teria se consumado em 07/10/2022, a providência consistente na juntada de nova procuração com os requisitos do art. 44 do CPP, deveria ter sido tomada até 06/04/2023, razão pela qual operada a decadência (art. 109, IV, do CP).



    Adotando os posicionamentos recentes explicitados tanto pelo Tribunal Catarinense quanto pela Corte Cidadã, em revisão à decisão exarada ao E58, rejeito a queixa-crime em face da inobservância do preceito contido no art. 44 do Código de Processo Penal no que tange à regularidade da representação processual e, por conseguinte, declaro extinta a punibilidade da querelada KAROLINE AGUIAR HINCKEL SOARES, com fulcro no art. 109, IV, do CP (doc. 3, pp. 15-18 — grifei).



    É no mesmo sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    [...]



    É o relatório.



    Sobre a matéria, dispõe o art. 44, do CPP que “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.



    Pela regra processual, a queixa deve ser apresentada por procurador com poderes especiais, exigindo-se que conste do instrumento do mandato a menção, de forma concreta e fundamentada, dos fatos delituosos.



    Dito isto, entende-se por suficiente, na peça acusatória, “a indicação do nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando, quanto a este, que o instrumento de mandato judicial contenha, ao menos, referência individualizadora concernente ao evento delituoso (RT 729/463), mostrando-se dispensável, para tal efeito, a descrição minuciosa ou pormenorizada do fato (RT 605/384 - RT 631/384)” (Pet 5564, Relatora: Min. Rosa Weber).



    Quanto ao prazo para sanar a irregularidade, a jurisprudência consolidada por essa Suprema Corte se orienta no sentido de que o vício constante em procuração, nos casos de ação privada, pode ser sanado apenas quando dentro do prazo decadencial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Pet 5564, Rel. Minª Rosa Weber; Inq 2.139, Rel. Min. Celso de Mello; Inq 3770, Rel. Min Luiz Fux; Inq 3690, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Na linha deste entendimento, não seria mais possível sanar o vício de representação quando já esgotado o prazo decadencial, na forma do precedente em destaque:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM VÍCIO. ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA SANEAMENTO. DECADÊNCIA.



    1 - A queixa-crime foi oferecida por advogados constituídos por instrumentos de mandato que não descreve o fato criminoso, e não possui cláusula de concessão de poderes especiais, o que viola o art. 44 do CPP.



    2 - o vício na representação processual nas ações penais privadas deve ser sanado dentro do prazo decadencial. Precedentes.



    3 - A decadência é instituto que fulmina o próprio direito, de maneira que o seu exercício regular deve ser efetuado dentro do prazo decadencial.



    4 - Queixa-crime rejeitada, em razão da extinção da punibilidade pela decadência. (PET 9345, Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/11/2021)



    O entendimento, por certo, destoa daquele consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, para quem as “omissões ou irregularidades da procuração outorgada pelo querelante, com exceção daquelas que se refiram à legitimatio ad causam, podem ser sanadas a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 569 do Código de Processo Penal [...]” (REsp 494.814/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 01/02/2005, p. 594).



    No caso específico dos autos, tem-se que a querelante juntou nova procuração somente em 03/05/2023, com a menção aos tipos penais, bem como a indicação do nome da querelada, em atenção aos requisitos do art. 44, do CPP, quando já ultrapassado o prazo decadencial.



    Mesmo que feito referência, no ato coator, ao comparecimento da querelante em audiência de conciliação, antes do lapso decadencial, a presença não tem o condão de suprir a irregularidade quanto à formalidade de menção na peça acusatória dos fatos delituosos, de forma concreta e fundamentada, necessário ao exercício a contento do contraditório e da ampla defesa.



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela concessão do habeas corpus (doc. 8).



    Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF), para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator